Tribunal: TJDFT
Processo: 0701343-63.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré I em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar solidariamente os requeridos a restituíram à autora a quantia de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), devidamente atualizada pelos índices oficiais do TJDFT desde a data do respectivo desembolso (19/10/2023) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65365938). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais (ID 65365938), a recorrente aduz a ausência de ato ilícito, já que atua como mera intermediadora da transação, de modo a não responder por eventuais falhas na prestação do serviço. Alega inexistir o dever de indenizar, porquanto não cometeu ato ilícito. Aduz que o dano material reclamado é meramente hipotético, ressaltando a ausência de provas tanto quanto à sua existência quanto à sua extensão. Pede o provimento ao recurso, a fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
4. Contrarrazões da recorrida pela manutenção da sentença.
5. Ressalto que os autos retornaram para análise do Recurso Inominado em razão de nulidade da intimação primeva da sentença, conforme esclarece a decisão do juízo de origem (ID 65365934).
II. Questão em discussão
6. A controvérsia consiste em avaliar a responsabilidade civil da recorrente por falha na prestação do serviço, consistente na fraude praticada por terceiro (entregador) vinculado à entrega do produto adquirido por meio de sua plataforma.
III. Razões de decidir.
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3.o).
9. No caso, a recorrida efetuou a compra de uma refeição por meio do aplicativo disponibilizado pela recorrente. No momento de receber o produto, o entregador, após várias tentativas de pagamento, alegou que a máquina de cartão estava com defeito e informou que buscaria outra, mas não retornou. Pouco depois, a autora constatou lançamento indevido em seu cartão de crédito, no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).
10. Diante desse cenário e à mingua de provas em sentido contrário, resta manifesta a fraude perpetrada por terceiros, os quais se utilizaram da plataforma de prestação de serviços disponibilizada pela recorrente para efetuar transações irregulares.
11. É dever da plataforma verificar a regularidade da atuação dos entregadores cadastrados, uma vez que aufere lucros com a prestação de serviços disponibilizada ao consumidor.
12. A consumidora não pode ser responsabilizada pela operação indevida realizada. Nesse contexto, a cobrança dos valores deve ser afastada, pois a compra foi realizada sem o consentimento da recorrida.
13. Importa destacar que o evento se enquadra no conceito de fortuito interno, pois está diretamente relacionado à atividade explorada pela recorrente – a intermediação de vendas por meio de sua plataforma. Portanto, tal circunstância não tem o condão de excluir a responsabilidade da recorrente.
14. Ademais, a legislação consumerista prevê que todos os participantes da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis pela reparação dos danos causados ao consumidor, conforme disposto no artigo 7o, parágrafo único, bem como nos artigos 18 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
15. Por fim, não há falar em dano hipotético, pois é pacífico o entendimento de que a indenização por danos materiais (art. 927 e 186 do CC) pressupõe a existência de um prejuízo real e mensurável no patrimônio de quem busca a reparação, conforme dispõe o artigo 402 do Código Civil.
16. No particular, a recorrida cumpriu seu ônus probatório ao demonstrar de forma clara a compra indevida em seu cartão de crédito, conforme documento (ID 60551549) anexados na inicial (art. 373, inc. I, do CPC).

IV. Dispositivo e tese
17. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condeno a ré-recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: 1. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3.o). 2. É dever da plataforma verificar a regularidade da atuação dos entregadores cadastrados, uma vez que aufere lucros com a prestação de serviços disponibilizada ao consumidor. 3. A legislação consumerista prevê que todos os participantes da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis pela reparação dos danos causados ao consumidor, conforme disposto no artigo 7o, parágrafo único, bem como nos artigos 18 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
________
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 7o, 14, 18 e 25; CC, arts. 927, 186 e 402; CPC, art. 373, inc. I.